Tribunal: TCU
Processo: 020.525/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9677/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 020.525/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana de Aracelli Santiago de Almeida Bravo (XXX.695.447-XX); Anna Christina Santiago de Almeida Nunes (XXX.719.657-XX); Calamar Carmelita Costa Soares (XXX.692.341-XX); Girlane Rocha Amaral (XXX.920.084-XX); Jeane de Medeiros Rocha Amaral (XXX.621.754-XX); Maria Georgina Saraiva Uchoa (XXX.482.847-XX); Maria Neuza da Silva (XXX.550.649-XX); Rosângela Santiago de Almeida (XXX.642.637-XX); Sandra Regina Santos Querino (XXX.550.410-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.